Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-96.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-96.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ELIENE SANTANA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta por ELIENE SANTANA DE ALMEIDA, em virtude de interrupção no fornecimento de água nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, em plena pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Analisa-se (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a suposta ausência de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo prévio; (iii) a alegação de incompetência do juízo de primeiro grau em razão da matéria; e (iv) a configuração ou não do dever de indenizar por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Inexistente o alegado cerceamento de defesa, tendo sido oportunizada a produção de provas às partes, sem requerimento específico da perícia técnica. A ausência de requerimento administrativo não inviabiliza a ação individual, mormente diante da pretensão resistida e da existência de ação civil pública conexa. A via coletiva é faculdade, não obrigação. No mérito, restando comprovado o desabastecimento prolongado de água, fato público e notório, reconhecido em ação coletiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC. O dano moral, in re ipsa, decorre da violação da dignidade da consumidora pela falha grave na prestação do serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I; 932, IV, “a”; 489, §1º. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI; 14; 22. Código Civil, art. 186.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJBA, RI nº 8000417-96.2016.8.05.0046; 8000460-33.2016.8.05.0046; 8000429-13.2016.8.05.0046; 8000418-81.2016.8.05.0046.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8000341-96.2021.8.05.0046
, da Comarca de
Cansanção
, em que figuram como Apelante e Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e
ELIENE SANTANA DE ALMEIDA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA